Tribunal: TJDFT
Processo: 0704356-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0704356-54.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILIA GABRIELA PINTO LIMA BARBOSA AGRAVADO: CAMILA MANUELLA LIMA BARBOSA SHENG, PERICLES PINTO LIMA BARBOSA DESPACHO Tendo em vista que o pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal, faculto à parte recorrente demonstrar a tempestividade do presente recurso, com base no art. 10 e no art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. CARLOS MARTINS Relator